Tribunal: TJDFT
Processo: 0749034-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cálculos da contadoria judicial. Presunção de idoneidade. Impugnação genérica. Homologação devida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a relevância da preclusão para a remessa dos autos à Contadoria Judicial; e (ii) aferir se a impugnação logrou demonstrar irregularidades nos cálculos homologados.
III. Razões de decidir
3. A preclusão relativa à etapa de remessa dos autos à Contadoria Judicial não interfere na análise do mérito dos cálculos posteriormente homologados, desde que a decisão de homologação seja devidamente fundamentada e esteja em conformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial.
4. Os laudos periciais elaborados pela Contadoria Judicial são revestidos de imparcialidade e idoneidade e devem prevalecer se não houver demonstração de erro ou inconsistência.
5. Se os cálculos homologados refletem com fidelidade os comandos da sentença exequenda, merece prestígio a decisão que rejeitou a impugnação apresentada.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724540-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08/10/2025.